Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-40.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-40.2024.8.14.0054

APELANTE: VALDENICE SOARES DA CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido encontram lastro em contrato de mútuo por refinanciamento no total de R$ R$ 1.368,00, que gerando diferença de R$ 368,54 integralmente disponibilizado a autora através de depósito bancário, ou seja, não se trata de contrato diverso, e sim diferença entre o abatimento referente ao refinanciamento e o valor que sobrou.

4. Importa ressaltar que a revelia, ainda que houvesse sido decretada, não tem o condão de tornar verdadeiros todas as alegações da demandante, inclusive, ressalto que o juízo poderia determinar a produção de provas que entendesse pertinentes para o deslinde da questão.

4. Consta evidente o contrato de refinanciamento de dívida devidamente assinado pela devedora por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados e utilização do montante disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDENICE SOARES DA CRUZ, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800133-40.2022.814.0054), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado VALDENICE SOARES DA CRUZ, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de Banco PAN S/A, também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, a irregularidade da contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de refinanciamento firmado entre as partes
(ID 29570692), devidamente assinado pela parte devedora digitalmente
por biometria facial, e TED comprovando a disponibilização do montante pactuado em sua conta corrente referente ao saldo da transação, no valor de R$ 368,54, (ID nº 29570691).

Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido encontram lastro em contrato de mútuo por refinanciamento no total de R$ R$ 1.368,00, que gerou um "troco" de R$ 368,54 integralmente disponibilizado a autora através de depósito bancário, ou seja, não se trata de contrato diverso, e sim diferença entre o abatimento referente ao refinanciamento e o valor que sobrou. Além do mais, importa ressaltar que a revelia, ainda que houvesse sido decretada, não tem o condão de tornar verdadeiros todas as alegações da demandante, inclusive, ressalto que o juízo poderia determinar a produção de provas que entendesse pertinentes para o deslinde da questão.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026